Tribunal: TJDFT
Processo: 0721549-29.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. NULIDADE AFASTADA. ÍNDICE DA CORREÇÃO. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RE 870.947 STF. APLICAÇÃO DA TR ATÉ 2015. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO ENÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A intimação pessoal da Fazenda Pública é obrigatória, mas sua ausência somente gera nulidade se restar demonstrada a existência de prejuízo, o que não ocorreu.
2. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 870.947/SE, o Plenário do Supremo definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA-E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11960/09.
3. Na análise dos Embargos de Declaração do RE no 870.947/SE o STF esclareceu sobre a impossibilidade de modulação dos efeitos do RE para manter a aplicação da TR no período entre 2009 e 2015.
4. Para fins de prequestionamento, desnecessário que o julgador indique, expressamente, os dispositivos legais que serviram de baliza para o deslinde da contenda.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.